Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o banco réu foi condenado a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados na conta corrente da autora (R$ 89,80). Tal fato, por si só, não conduz ao nexo de derivação com a sustentada lesão à personalidade da autora, frisando que os ínfimos descontos não comprometeram a subsistência da demandante, não havendo que se falar em dano extrapatrimonial a ser compensado.
2. Apelação conhecida e não provida.